Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719961-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: E DOS SANTOS CARVALHO SALAO DE BELEZA, ELCIEVA DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MARINA DA SILVA GONCALVES DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada às recorrentes E DOS SANTOS CARVALHO SALAO DE BELEZA e ELCIEVA DOS SANTOS CARVALHO a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem mmanifestação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA